Tribunal: TJES
Processo: 0003103-03.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003103-03.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003103-03.2022.8.08.0048

APELANTE: LAZARO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. Para que seja beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deverá preencher todos os requisitos legais: ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

5
.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003103-03.2022.8.08.0048

APELANTE: LAZARO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LAZARO RODRIGUES DE SOUZA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6758564 (00031030320228080048.pdf, pp. 161/167), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena
de
05

(
cinco
) anos

de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, além de
583
(
quinhentos e oitenta e três
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00031030320228080048.pdf, pp. 245/251) a defesa pugna pela declaração de nulidade das provas, por violação de domicílio. Prosseguindo, pleiteia a absolvição, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões (00031030320228080048.pdf, pp. 256/280) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7180935) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 01/4/2022, por volta das 17h25, à Rua Amazonas, Bairro José de Anchieta II, Município de Serra, próximo ao estabelecimento comercial “Padaria do Amorim”, o apelante foi apreendido portando 127 (cento e vinte e sete) pinos de cocaína; 01 (uma) porção de crack do tamanho de uma caixa de fósforo; 01 (um) frasco de loló; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) sacolas plásticas contendo material para embalo de entorpecentes; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre .38 S&W, devidamente carregada com 04 (quatro) munições intactas; bem como com a quantia de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais).

Consta dos autos que policiais militares foram acionados pelo Serviço de Inteligência para averiguarem uma denúncia acerca de possível comercialização de entorpecentes e porte de arma de fogo na Rua Amazonas.

Ao chegarem no local indicado, os policiais militares avistaram o apelante Lázaro e o corréu Gabriel da Silva de Brito parados em frente à residência nº 511, em atitude suspeita, estando Gabriel segurando uma sacola em suas mãos e Lázaro aparentando um volume em sua cintura. Dada a ordem de parada, o apelante e Gabriel empreenderam fuga adentrando no imóvel, sendo seguidos pelos policiais militares, momento em que os agentes da lei flagraram o apelante Lázaro escondendo uma arma de fogo em uma gaveta e Gabriel escondendo embaixo da cama a sacola que portava.

Apreendidos os objetos, foi constatado que Lázaro escondeu a arma de fogo, tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre .38 S&W, devidamente carregada com 04 (quatro) munições intactas. Dentro da sacola escondida por Gabriel foram encontrados 27 (cento e vinte e sete) pinos de cocaína; 01 (uma) porção de crack do tamanho de uma caixa de fósforo; 01 (um) frasco de Loló; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) sacolas plásticas contendo material para embalo de entorpecentes; bem como com a quantia de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais).

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00031030320228080048 IP 342/2022.pdf, pp. 45/47) Laudo Pericial de Arma de Fogo (00031030320228080048.pdf, pp. 109/114) e Laudo Toxicológico (00031030320228080048 .pdf, p. 121)

Inicialmente, a defesa alega a nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que o apelante estava em flagrante delito.

Ressalto, os policiais militares que atuaram na ocorrência afirmam que foram acionados para apurar denúncia de tráfico de drogas e arma de fogo. Relatam que
o apelante estava parado em frente a uma residência, com um volume em sua cintura
, apresentando nervosismo quando visualizou a viatura policial. Afirmam que os suspeitos desobedeceram a ordem de parada, correndo para dentro da residência,
sendo acompanhados pelos policiais, os quais puderam ver o apelante escondendo a arma de fogo
.

Desta forma, diante das circunstâncias, há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Passo, então, a analisar o pedido de absolvição.

Como destacado, o Policial Militar Alexandre Souza da Silva, em audiência de instrução, conta que foram apurar uma denúncia indicada pelo Setor de Inteligência e, quando chegaram ao local, visualizaram o apelante com um volume na cintura. Como o apelante e o corréu apresentaram nervosismos, os policiais deram voz de abordagem, momento em que os dois suspeitos entraram para dentro da residência, sendo acompanhados pelos policiais, os quais puderam ver o apelante escondendo a arma de fogo (00031030320228080048 .pdf, p. 171).

Paralelamente, o Policial Militar Fernando Pereira Batista conta que o apelante apresentava atitude suspeita, parado em frente a uma residência, com um volume na cintura e uma sacola em suas mãos. Ao ser dada ordem de parada, ele fugiu para o interior da residência, sendo abordado dentro da casa, quando foi encontrada a arma de fogo e os entorpecentes (00031030320228080048 .pdf, p. 169).

Cabe destacar, ainda, o depoimento da Policial Militar Poliana Banho dos Santos que narra que a casa em que o apelante foi apreendido possuía características de um local de preparo de drogas, uma vez que possuía poucos móveis, não aparentando ser um local de uso permanente, além de possuir embalagens para endolação de drogas e pratos em cima da pia, que pareciam ser utilizados para o preparo dos entorpecentes.

Com relação ao depoimento dos policiais como prova para a condenação, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Saliento que o depoimento da testemunha civil Mariana Ramos dos Santos em nada elucida acerca da conduta imputada ao apelante.

Portanto, tendo como substrato a credibilidade da palavra dos policiais militares, que está em harmonia com todo o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio ou mesmo insuficiência do conjunto probatório para a condenação.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, diante das circunstâncias da apreensão, resta claro que a arma de fogo apreendida era utilizada para realizar a segurança do tráfico de drogas, garantindo a execução do ilícito retratado na Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual deve ser entendido como causa de aumento de pena.

Passo agora à análise da dosimetria.

Na primeira fase a pena foi fixada no mínimo legal e mantida na segunda fase, ante a ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Inicialmente, saliento que, a despeito da condenação do apelante no tráfico com a causa de aumento de pena da arma de fogo, em sentença, o juízo laborou em equívoco e não fez incidir, na terceira fase da dosimetria, o referido art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Deste modo, apesar de reconhecida, deixo de incidir o aumento, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Passo, então, a analisar a pretendida benesse do tráfico privilegiado.

Relembro que o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como agente final o pequeno traficante e não os agentes que fazem do crime seu meio habitual de vida.

Art. 33, § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para que seja beneficiado, o agente deverá preencher todos os requisitos legais: ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso dos autos, a despeito de ser primário e possuir bons antecedentes, o apelante foi apreendido com arma de fogo, em local que aparentava ser uma boca de fumo, sendo apreendida grande quantidade de drogas, além de material para embalo e balança de precisão, evidenciando, dessa forma, a sua habitualidade no tráfico de drogas.

Deste modo, entendo que não faz jus à causa de diminuição de pena.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)